Tribunal: TJES
Processo: 5005671-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005671-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENILDA SOUZA LOPES SILVA
RECORRIDO: FM VALDO PRODUTOS OPTICOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005671-78.2023.8.08.0012

Recorrente:
GENILDA SOUZA LOPES SILVA

Recorrido:
FM VALDO PRODUTOS OPTICOS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO ADQUIRIDO CONSISTENTE NUMA ARMAÇÃO DE ÓCULOS E UM PAR DE LENTES DE GRAU. AFIRMAÇÃO DE QUE FOI ENTREGUE PRODUTO DIVERSO DO ESCOLHIDO, QUE HOUVE O ACEITE INICIAL, PORÉM APÓS UTILIZAÇÃO SENTE DESCONFORTO EM RAZÃO DA ARMAÇÃO CAIR DE SEU ROSTO. CONTRARRAZÕES NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU VÍCIO DO PRODUTO. ADUZ QUE A AUTORA RECEBEU O PRODUTO SOLICITADO NO ATO DA COMPRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA
A QUO.
AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA NO SENTIDO DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE CABIAM NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC.
TENHO, DIANTE DISSO, QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ OU VÍCIO NO PRODUTO ADQUIRIDO. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO TESE DE ARREPENDIMENTO DA AUTORA NA ESCOLHA DO PRODUTO, PORÉM DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO LEGAL PARA EXERCER SEU DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)